Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE. AGIR. EXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO.
1. Há interesse de agir quando a providência jurisdicional buscada reputa-se necessária, útil e adequada, na medida em que é apta a tutelar a situação jurídica da parte autora com a parte ré e propiciar resultado favorável. A sentença de extinção do processo sem resolução do mérito deve ser anulada quando demonstrado o interesse de agir.
2. Apelação provida.